Tribunal: STF
Processo: Rcl 91708
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jonatan Cremonezi Gomes dos Santos contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e JECRIM da Comarca de Medianeira/PR, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.
A defesa narra que, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 24/02/2026, no âmbito da Ação Penal nº 0007057-51.2024.8.16.0117, solicitou acesso integral aos autos do Inquérito Policial nº 0007059-21.2024.8.16.0117 (eDOC 1, p. 2). A autoridade reclamada, no entanto, indeferiu o pleito, acolhendo manifestação do Ministério Público, sob o fundamento de que o pedido já havia sido negado anteriormente (eDOC 3, p. 2).
Sustenta o reclamante que tal decisão obstrui o acesso ao mandado de prisão e aos elementos de prova que fundamentaram sua segregação cautelar, configurando cerceamento de defesa e violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 3).
Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão de indeferimento, para que seja franqueado à defesa o acesso imediato e integral aos autos do Inquérito Policial nº 0007059-21.2024.8.16.0117.
Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 6), as quais foram devidamente prestadas (eDOC 8).
Após, abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela improcedência da reclamação (eDOC 11).
É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Na decisão reclamada, proferida em audiência, o magistrado acolheu a manifestação Ministerial e indeferiu o pedido de acesso aos autos do inquérito policial, mantendo decisão anterior que já havia restringido o acesso (eDOC 3, p. 2).
Nas informações prestadas a esta Corte, o Juízo reclamado esclareceu que a negativa de acesso refere-se aos autos da Medida Cautelar nº 0007059-21.2024.8.16.0117, que tramita sob segredo de justiça e na qual foi decretada a prisão preventiva do reclamante no contexto de uma investigação sobre homicídio qualificado. A autoridade judiciária destacou que a restrição se fundamenta na existência de diligências investigatórias ainda não concluídas (eDOC 8, p. 2).
Consignou, ainda, que o acesso será oportunizado às partes após o encerramento das diligências, de modo a assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa sem comprometer a eficácia das medidas em curso.
Colho do ofício encaminhado a esta Corte pelo Juízo:
“Ao analisar o pedido de habilitação formulado pela defesa, este Juízo o indeferiu, mantendo a decisão anteriormente proferida (mov. 95.1 – autos nº 0007059-21.2024.8.16.0117), na qual se reconheceu expressamente que, embora a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegure à defesa o direito de acesso aos elementos já documentados em procedimentos investigatórios, tal prerrogativa não é absoluta, podendo ser limitada diante da necessidade de preservação do sigilo, especialmente quando houver diligências em curso. 
A restrição de acesso ao feito, encontra-se fundamentada na existência de diligências ainda não concluídas, cuja divulgação prematura poderia comprometer a eficácia das medidas judiciais em curso, notadamente mandados de prisão e demais atos investigativos.
(...)
Na ocasião, o pedido de habilitação foi indeferido por ora, de modo fundamentado, com a ressalva de que, após o encerramento das diligências e o cumprimento das medidas cautelares pendentes, o acesso aos autos será oportunizado às partes legitimadas, assegurando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.” (eDOC 8, p. 2-3).

A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, corroborou a linha de entendimento, opinando pela improcedência do pedido. Afirmou que a restrição de acesso a diligências em andamento, especialmente em investigações de crimes graves, não configura afronta ao enunciado vinculante (eDOC 11, p. 8).
Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentados nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se:

“Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. (...) 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).

“INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).

No caso, a pretensão não merece acolhimento, pois o ato reclamado está devidamente fundamentado na necessidade de preservação de diligências ainda não concluídas e documentadas nos autos. A restrição imposta é temporária e justificada pela natureza da investigação, não representando uma negativa arbitrária ou definitiva que viole o exercício do direito de defesa.
Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação.
Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente